Tribunal: TJES
Processo: 0001169-47.2021.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001169-47.2021.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALESSANDRO DE JESUS SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001169-47.2021.8.08.0047 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: ALESSANDRO DE JESUS SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL -
ARTIGO
1
29
,
§9º
, DO CÓDIGO PENAL
–

ALTERAÇÃO DO

REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA - RÉ
U
REINCIDENTE -
IMPOSSIBILIDADE
-
RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO.

1
– Conforme a literalidade do artigo 33, §2º alínea “
c
” do Código Penal, o regime inicial de cumprimento de pena aberto só pode ser deferido ao condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 04 (quatro) anos
.
Logo, em função da reincidência certificada nos autos, deve ser mantido o regime inicial semiaberto.
2
- Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001169-47.2021.8.08.0047 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: ALESSANDRO DE JESUS SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
ALESSANDRO DE JESUS SILVA,
visando a reforma da sentença oriunda da 3ª Vara Criminal da Comarca de São Mateus, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática do crime descrito no artigo 129, §9º, do Código Penal, à pena de 08 (oito) meses e 08 (oito) dias de reclusão, para cumprimento no regime inicial semiaberto.

Na forma das razões, a defesa busca tão somente a fixação do regime aberto.

Contrarrazões ministeriais requerendo o improvimento do apelo, mantendo-se incólume a sentença condenatória.

Judicioso parecer do Ministério Público de segundo grau, da lavra do ilustre Procurador de Justiça Sócrates de Souza, opinando pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Narra, em síntese, a denúncia que no dia que no dia 04 de abril de 2021, o denunciado ofendeu a integridade física de sua companheira, Graziele Martins da Silva, com quem convive ha 22 (vinte e dois) anos, tendo 05 (cinco) filhos em comum.

Pois bem.

Não contestadas a materialidade e a autoria delitiva, a apreciação do mérito se restringe ao arrazoado pelo apelante.

Extrai-se da sentença condenatória, que o recorrente foi condenado a uma pena de 08 (oito) meses e 08 (oito) dias de reclusão, a ser cumprida no regime inicial semiaberto.

Em vista da literalidade do artigo 33, §2º alínea “
c
” do Código Penal, o regime inicial de cumprimento de pena aberto só pode ser deferido ao condenado não reincidente cuja pena seja igual ou inferior a 04 (quatro) anos.

Logo, em função da reincidência certificada nos autos a reprimenda do apelante deve ser iniciada no regime semiaberto, estando, portanto, idoneamente fundamentado pelo magistrado “a quo” a imposição do regime mais gravoso.

Nesse sentido, vejamos o entendimento jurisprudencial acerca do tema:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. RECEPTAÇÃO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MÍNIMO LEGAL. PENA INFERIOR A 4 (QUATRO) ANOS. REINCIDÊNCIA. REGIME ABERTO. FIXAÇÃO. INVIABILIDADE. SÚMULA N. 269 DO STJ. DESRESPEITO. SÚMULA N. 440 DO STJ E SÚMULAS N. 718 E 719 DO STF. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Em se tratando de condenado reincidente, ainda que a pena final seja inferior a 4 (quatro) anos e não haja circunstâncias judiciais desfavoráveis, é vedada a fixação do regime aberto, por imperativo legal constante do art. 33, § 2.º, alínea c, do Código Penal, sendo o regime prisional semiaberto o mais brando legalmente admitido. Por essa razão, é desnecessária fundamentação específica para a imposição do regime intermediário, sem que isso caracterize desrespeito à Súmula n. 440 do Superior Tribunal de Justiça e às Súmulas n. 718 e 719 do Supremo Tribunal Federal, cuja aplicação diz respeito a situações em que legalmente seja possível a imposição de regime mais brando, o que não é o caso dos autos. 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1776666/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 11/03/2021)”.

Outro não é o entendimento da Douta Procuradoria de Justiça, ao consignar que
“
é patente que o mesmo não cumpre as condições dispostas no artigo 33, §2º, alínea “c”, do Código Penal, para a fixação do regime aberto, sendo que, não bastasse isso, mas também cometeu crime envolvendo violência contra a vítima, o que também evidencia a inadequação do regime aberto ao presente caso
”.

Isto posto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO-LHE

PROVIMENTO
mantendo intacto o “decisum” monocrático.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator.